Tribunal: TJBA
Processo: 8090858-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090858-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

APELADO: A. H. C. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS RAMOS DOS SANTOS VIRGENS

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELOS MÉTODOS ABA E DENVER. NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E RESIDENCIAL. NATUREZA EDUCACIONAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA NESTE PONTO ESPECÍFICO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia e Recurso Adesivo interposto pela parte Autora em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA/Denver, incluindo supervisora e assistente para acompanhamento na residência e no ambiente escolar, além de condenar o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. O Estado da Bahia recorre buscando a exclusão do custeio dos acompanhantes externos (escola/residência) e o afastamento da condenação por danos extrapatrimoniais e a Autora majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Obrigatoriedade de o plano de saúde de autogestão (PLANSERV) custear terapias multidisciplinares especializadas (ABA/DENVER) para tratamento de TEA.

Extensão da cobertura para incluir assistente terapêutico ou acompanhante especializado em ambientes escolar e residencial.

Configuração de danos morais indenizáveis decorrentes da negativa administrativa de cobertura de tratamento de saúde essencial a menor com TEA.

A adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, impugnado por ambas as partes sob óticas distintas.

III. Razões de decidir

O tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, incluindo as terapias pelos métodos ABA/Denver, integra o rol de coberturas obrigatórias quando demonstrada a necessidade clínica para o desenvolvimento de paciente com Transtorno do Espectro Autista.

Todavia, a obrigação da operadora de plano de saúde restringe-se ao custeio das terapias em ambiente clínico ou ambulatorial. O fornecimento de acompanhante terapêutico, supervisor ou monitor para atuar em ambiente escolar e domiciliar possui natureza eminentemente pedagógica e social, extrapolando a finalidade estrita da assistência médica e hospitalar contratada, não sendo de responsabilidade do plano de saúde, mas sim das instituições de ensino e da família, conforme legislação específica de inclusão e diretrizes educacionais.

A recusa indevida de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito, essencial à saúde e desenvolvimento da criança, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, não se aplicando a tese de estrito cumprimento do dever legal quando a negativa afronta a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

O quantum indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto e à extensão do dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido, desprovendo-se o pleito de majoração formulado no recurso adesivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação do Estado da Bahia conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo da parte Autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O plano de saúde não é obrigado a custear acompanhante terapêutico ou supervisor para atuação em ambiente escolar e domiciliar, por se tratar de medida de cunho pedagógico e social, estranha à cobertura médico-hospitalar.

2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento multidisciplinar essencial enseja reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.764/2012;
Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no REsp: 2122472 SP 2024/0034676-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024; REsp: 2038651 SP 2022/0363069-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 09/12/2022; TJ-BA - AI: 80420046620218050000 Desa . Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022; AI: 80190182120218050000 Desa . Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090858-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros (2) e como apelada A. H. C. D. S. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unânimidade,
em CONHECER e DAR PARCAIL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .data da assiantua eletrônica.

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator